Tribunal: CARF
Processo: 10980.015642/2008-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.015642/2008-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.477 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
BRAS ELETRO METALMECANICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias
do artigo 31, §2o, da LC no 123/2006, há que ser mantida a exclusão. O CARF
não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei
tributária, consoante redação da Súmula CARF no 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (“DRJ/CTA"), o qual será complementado
ao final:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.015642/2008-36
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015642/2008-36

Fundamentos da exclusão do SIMPLES NACIONAL
Segundo o Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/CTA no. 081477, de 22/08/2008
(fls. 2), o Contribuinte foi excluído do Simples Nacional, com efeito a partir de
01/01/2009, em razão da existência dos débitos fiscais relacionados no ADE (débitos do
regime especial, fls. 32, relativo a Débitos não-previdenciários na RFB e Débitos na
Procuradoria da Fazenda Nacional - PGFN).
Fundamentos da Impugnação
O Contribuinte apresentou, em 15/03/2010, "Contestação A Exclusão do Simples
Nacional" (fl. 53), nos seguintes termos:
Informa que os débitos foram todos parcelados com base nas disposições da Lei
11.941/2009, junta cópia de documentos com os quais pretende demonstrar a sua
regularidade fiscal (11s. 59 a 61).
Requer "como a exclusão encontra-se suspensa até a presente data solicitamos tornar
sem efeito a mesma, uma vez que a totalidade dos débitos da pessoa jurídica foi incluída
no referido parcelamento".
Em sessão de 28/09/2011, a DRJ/CTA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. EXCLUSÃO MANTIDA. O prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência da relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido regularizada a totalidade
dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias desta ciência, deve ser mantido o efeito da
exclusão do Simples Nacional.
Nos fundamentos do voto relator (fls. 75 do e-processo):
A tela de consulta ao sistema SIVEX, à fl. 32, demonstra que remanescem os seguintes
débitos: (i) IRRF do período de apuração 08/2002, código 0561, no valor de R$ 197,95;
e IRRF do período de apuração 04/2001, código 0561, no valor de R$ 260,49;
OUTROS do período de apuração 06/2007, código 6106, no valor de R$ 7.277,64 (ii)
PGFN, constam 13 débitos inscritos.
Na manifestação de inconformidade o defendente alega que os débitos geradores do Ato
Declaratório foram todos incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009, aguardando
apenas a consolidação do parcelamento; contudo, analisando o relatório de fls. 33 a 42.
"Informações de Apoio para Emissão de Certidão", constata-se que o debito no valor de
R$ 7.277,64 do período de apuração 06/2007, não foi incluído no citado parcelamento
da Lei no 11.941/2009. Salienta-se que o citado débito foi pago em 14/0512010 por
meio de DARF-S, conforme consulta ao sistemas informatizados da SRF.
Informa-se que a empresa foi cientificada do comunicado EQCAD N° 079/2010 em
09/02/2010, conforme AR, fls. 50. Ainda, que não tenha sido cientificado dos débitos
nesta data, cumpre lembrar que em 08/03/2010 a empresa solicitou cópia capa a capa
dos autos. Sendo assim, entendo que não resta dúvida de que a empresa tomou
conhecimento dos débitos-causa não regularizados, em 08/03/2010.
Neste sentido, § 2 do art. 31 da LC n 123, de 2006, dispõe que a comprovação da
regularização do débito deva ocorrer até 30 dias contados a partir da ciência da
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015642/2008-36

comunicação da exclusão (08/03/2010) na qual constaram os referidos débitos causa da
exclusão, sendo que no caso ocorreu em 07/04/2010. Assim, independentemente dos
demais débitos terem sido objeto de pedido de parcelamento em 06/10/2009, o débito
no valor de R$ 7.277,64 foi pago somente em 14/05/2010, ou seja, fora do prazo legal
para a regularização do débito (até 07/04/2010).
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega que a sua
exclusão ao regime simplificado é inconstitucional por violar o artigo 179 da Constituição
Federal, o qual estabelece tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas. Além
disso, adverte que negar seu acesso no regime apenas em razão do atraso no pagamento – nas
suas próprias palavras (fls. 81 do e-processo) – é cingir-se demais ao rigorismo legal, pois o
importante é que mesmo com suas dificuldades o recolhimento fora realizado.
E conclui (fls. 81do e-processo):

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo
, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
03/04/2012 (fls. 78 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/05/2012 (fls. 80 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015642/2008-36

Mérito
Conforme muito bem delimitado pelo relatório do caso, discute-se nos autos o
ADE no 81.477/2008 formalizado para exclusão do contribuinte do Simples Nacional, a partir de
01/01/2009, diante da verificação de débitos não regularizados no prazo legal.
A DRJ/CTA, como se viu, reconheceu o parcelamento da maioria dos débitos
constantes do referido ADE, com exceção de um débito, sob o código de receita 6106, referente
ao período de apuração 06/2007, no montante de R$ 7.277,64.
Segundo apurou a instância a quo (fls. 75 do e-processo), o citado débito foi pago
em 14/05/2010 por meio de DARF-S, conforme consulta ao sistemas informatizados da SRF.
Por esse aspecto, considerando que o contribuinte tomou conhecimento da sua
exclusão em 08/03/2010, o prazo de 30 (trinta) dias, disponibilizado pelo artigo 31, §2o, da Lei
Complementar no 123/2006, para regularização das pendências e consequente manutenção no
regimen simplificado já se encontrava esgotado.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega basicamente que tal exclusão seria
inconstitucional e deveras rigorosa, posto que independente do prazo, o pagamento havia sido
disponibilizado e o objetivo do artigo 179 da Constituição Federal é exatamente o favorecimento
e a simplificação das obrigações das micro e pequeno empresas.
Com efeito, em que pese este Relator compadecer do sentimento de injustiça do
contribuinte, é importante esclarecer que a própria Constituição Federal ao prever o tratamento
diferenciado aos acima mencionados sujeitos de direito, direciona-o ao legislador ordinário, o
qual deverá estabelecer regras nesse sentido por meio de lei.
Trata-se de verdadeira norma de eficácia limitada, posto que dependente de uma
lei regulamentadora.
A Lei Complementar no 123/2006, a qual institui o Simples Nacional, por
exemplo, dispõe a respeito desse tratamento diferenciado. E se o prazo de 30 (trinta) dias
disponibilizado pela referida norma para que o contribuinte excluído por inadimplência
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.477 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.015642/2008-36

regularize a sua situação é deveras rigoroso como menciona o contribuinte, não há o que se fazer
no âmbito do contencioso administrativo, posto submetido irrestritamente aos ditames legais.
Não parece existir no ordenamento jurídico uma outra norma jurídica a qual possa
ser aplicada em favor do contribuinte no presente caso específico. Ademais, quanto aos
argumentos de inconstitucionalidade, não compete a este Conselho proceder ao controle de
constitucionalidade, cuja competência exclusiva cabe ao Poder Judiciário.
Consoante redação da Súmula CARF no 02, este não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Assim, tendo em vista a existência de disposição legal expressa a respeito do
prazo para regularização de eventuais pendências, compete ao contribuinte a sua estrita
observância, o que, in casu, não foi observado.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital